Tribunal: TJDFT
Processo: 0718556-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA ANTECIPADA. LIBERAÇÃO DE VALORES REFERENTES A AUXÍLIO-RECLUSÃO DESTINADO A FILHA INCAPAZ. CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE DIGITAL DA GENITORA. PAGSSEGURO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acolhimento do pedido de antecipação da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos de convicção que concorram para demonstrar a probabilidade do direito e a existência do perigo de dano, considerando-se, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão.

2. As questões que circundam a demanda exigem maior esclarecimento e, somente com o exercício do contraditório e a devida instrução probatória, serão devidamente elucidados os fatos, o que é inviável na via estreita do agravo de instrumento.

3. Recurso conhecido e não provido.